Tribunal: CARF
Processo: 13896.723561/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.723561/2016-61
ACÓRDÃO
1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO
NO CÁLCULO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA APURADOS ENTRE JANEIRO E
NOVEMBRO.
Considerando que os débitos apurados por estimativa, por se
caracterizarem como mera antecipação, não têm a natureza jurídica de
“imposto devido”, não cabe na sua apuração a dedução de imposto de
renda pago no exterior, exceto no mês de dezembro, por ser coincidente
com a data de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. CÁLCULO DO LIMITE
COMPENSÁVEL NO BRASIL.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital. O tributo pago no
exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao montante
dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator. O conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
Fl. 5883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
2
Sala de Sessões, em 16 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).Clique para inserir os nomes dos
participantes

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 05799/05826, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
05751/05789, que julgou manifestação de inconformidade procedente em parte, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar saldo do
imposto pago a maior no encerramento do período poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela RFB.
RETIFICAÇÃO DA DIPJ PARA PERÍODO SOB AÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
No caso concreto, em processo que alcança, entre outros, esse mesmo ano-
calendário, o CARF expressamente se pronunciou pelo aceite da DIPJ/2011
retificadora.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO
CÁLCULO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA APURADOS ENTRE JANEIRO E NOVEMBRO.
Considerando que os débitos apurados por estimativa, por se caracterizarem
como mera antecipação, não têm a natureza jurídica de “imposto devido”, não
cabe na sua apuração a dedução de imposto de renda pago no exterior, exceto no
Fl. 5884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
3
mês de dezembro, por ser coincidente com a data de apuração do imposto de
renda da pessoa jurídica.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. INCONSISTÊNCIAS NA ESCRITURAÇÃO
DO LALUR.
Para aproveitamento, em períodos posteriores, do imposto de renda pago no
exterior, é condição legítima, estabelecida pela legislação tributária, a
escrituração e controle dos créditos na parte B do LALUR.
No entanto, em respeito ao Princípio da Verdade Material, a ausência de controle,
na parte B do LALUR, do imposto de renda pago no exterior a ser utilizado em
períodos posteriores pode ser suprida se o contribuinte apresentar
documentação robusta que comprove a realização dos pagamentos, permita
calcular o limite compensável e acompanhar o seu aproveitamento.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. CÁLCULO DO LIMITE COMPENSÁVEL NO
BRASIL.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital. O tributo pago no exterior, passível de
compensação, será sempre proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital que houverem sido computados na determinação do lucro real.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, para:
a) Acatar a retificação da DIPJ/2011, apresentada em 30/10/2012;
b) Aceitar a documentação comprobatória apresentada pelo contribuinte,
confirmando ter efetuado pagamentos de imposto de renda no exterior,
especificamente na Venezuela;
c) Rejeitar, para os débitos de estimativa de IRPJ apurados em setembro e
outubro de 2010, a possibilidade de dedução de imposto de renda pago no
exterior em anos anteriores;
d) Reconhecer direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ apurado pela
interessada no exercício 2011, no valor de R$ 6.022.929,29, e sua utilização para
homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP objeto desse
processo até o limite do crédito reconhecido;
e) Manter a cobrança dos débitos indevidamente compensados remanescentes
após a compensação realizada com o crédito reconhecido; e
Fl. 5885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
4
f) Manter o indeferimento do pedido de restituição, tendo em vista que o crédito
reconhecido é insuficiente, sequer, para extinção da totalidade dos débitos
compensados.
Para controle na parte B do LALUR, o contribuinte deve ajustar os valores de
imposto de renda pago no exterior, na Venezuela, nos anos de 2006 a 2010, nos
termos do presente Acórdão:

Para esclarecimento, a recorrente protocolou Pedido de Restituição (PER),
16530.95485.301012.1.2.02-9300,
e
Declaração
de
Compensação
(DCOMP),
25436.73459.311012.1.3.02-9439.
O PER utilizaria saldo negativo de IRPJ, referente ao exercício 2011, ano calendário
2010.
Despacho Decisório 507/2016, fls. 01205/01220, analisou o pleito da Recorrente e
decidiu:
1. pelo indeferimento do Pedido de Restituição no 16530.95485.301012.1.2.02-
9300; e
2. pela consequente não homologação das compensações declaradas por meio da
Declaração de Compensação no 25436.73459.311012.1.3.02-9439.
Esse Despacho traz as seguintes conclusões, de acordo com a decisão recorrida:
1. Considerações iniciais
De pronto se faz necessário abordar a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ – a ser considerada nesta análise.
A declaração original, ND no 1342943, foi transmitida em 30/06/2011. Com base
nela deu-se a conclusão do mandado de procedimento fiscal no
0818500.2010.00066-5, vigente de 29/07/2010 a 27/02/2013, que, dentre outros,
teve por objetivo fiscalizar o tributo IRPJ no ano-calendário 2010. Dele resultaram
as lavraturas dos Autos de Infração no 13896.722004/2011-18, em 06/09/2011 e
no 16561.720193/2012-45, em 20/12/2012.
Fl. 5886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
5
A declaração retificadora DIPJ 2011, ND no 1527193, foi transmitida em
30/10/2012, no curso da fiscalização acima descrita, após ter sido lavrado o
primeiro auto de infração, sob no 13896.722004/2011-18, e sem requerimento
prévio ou comunicação aos auditores-fiscais responsáveis pela ação fiscal em
andamento. Cabe ressaltar que por meio do Termo de Intimação Fiscal no 17,
lavrado em 07/07/2011, constante do processo acima referido, o contribuinte foi
notificado da inclusão do ano-calendário 2010 no procedimento fiscal, e instado a
apresentar DIPJ Exercício 2011, LALUR 2010, Demonstrações Financeiras e Livros
Contábeis correspondentes ao ano em questão.
[.....]
Da análise da DIPJ retificadora, verifica-se que a principal informação alterada foi
aquela referente a despesas operacionais com pesquisas científicas e tecnológicas.
Apesar do valor da dedução a este título ter sido aumentado em mais de 30
(trinta) vezes o originalmente declarado, o Lucro Líquido do período não sofreu
alteração, em função de ajustes efetuados nos valores de outros componentes das
despesas operacionais. O resultado da retificação deu-se na diminuição do Lucro
Real apurado e, consequentemente, do imposto devido e a pagar resultantes da
aumentada exclusão a título de dispêndios com inovação tecnológica.
[.....]
Cumpre também relatar que na impugnação apresentada para o AI no
16561.720193/2012-45, o contribuinte destaca ter retificado sua DIPJ do ano-
calendário de 2010, e que, tendo sido reduzido o lucro real, também o foi o valor
de prejuízo fiscal utilizado neste ano. Resta, pois, claro que a retificação também
teve por objetivo questionar a autuação sofrida por inexistência de saldo de
prejuízos fiscais compensáveis em 2010, contida nesse processo.
Por todo o exposto, e tendo em vista alteração provocada na apuração do Lucro
Real após procedimento fiscal relacionado ao mesmo ano-calendário e tributo, só
se pode concluir que a DIPJ Exercício 2011 que deve ser considerada para a
presente análise do Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação,
referente a saldo negativo do ano-calendário 2010, deve ser a original, ND no
1342943, transmitida em 30/06/2011, sobre a qual fundamentaram-se os
levantamentos de ofício consubstanciados nos autos de infração já mencionados.
2. Da Análise do Pedido de Restituição e Declaração de Compensação a ele
vinculada
[.....]
2.2. Autos de Infração de IRPJ e/ou CSLL para o mesmo ano-calendário
Da consulta aos processos de no 13896.722004/2011-18 e 16561.720193/2012-
45, verifica-se que não houve aproveitamento de saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário 2010, para compensação com os valores de ofício
Fl. 5887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
6
apurados nos processos, conforme documentos de fls. 18.037, para primeiro Auto,
e de fls. 37.640 e 37.641, relativos ao segundo Auto de Infração.
2.3. Do Imposto Pago no Exterior

2.3.1. Análise inicial
[.....]
Constatou-se que as antecipações a título de “Pagamentos por Estimativa”
referiam-se à compensação das estimativas de IR devidas nos meses de setembro
e outubro com imposto pago no exterior. Como resposta ao Termo de Intimação
no 505/2016, o contribuinte esclareceu, em 11/08/2016, às fls. 23 a 32, que tal
crédito provinha de pagamentos efetuados na Venezuela em períodos anteriores,
quais sejam, 2006 e 2007, por sua controlada Du Pont Performance Coatings
Venezuela, C.A.
Importante registrar que a compensação das estimativas mensais de janeiro a
novembro, com imposto pago no exterior, não está contemplada na Lei no
9.430/1996 e é expressamente vedada pela Instrução Normativa SRF no
93/1997.
Após reproduzir a legislação pertinente ao assunto, em especial o art. 26 da Lei no
9.249, de 1995, e artigos da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, prossegue:
2.3.3. Dos documentos apresentados
Os documentos inicialmente solicitados, comprovantes de arrecadação, legislação
venezuelana e demonstrações financeiras da controlada, foram apresentados às
fls. 68 a 273. Foi necessária Intimação complementar para apresentação dos
Livros de Apuração do Lucro Real – LALUR - referentes aos anos-calendário 2006 a
2010, haja vista a informação prestada acerca da compensação com imposto
pago no exterior em anos-calendário anteriores. Estes foram disponibilizados às
fls. 353 a 832.
...
Não obstante a insuficiência e inutilidade dos documentos apresentados, optou-se
por não intimar o contribuinte para correção das falhas, em face da constatação
de irregularidades na escrituração dos LALUR apresentados. De sua análise
verifica-se que no LALUR no 15, às fls. 353 a 452, referente ao ano-calendário
2006, não há qualquer registro de imposto de renda pago no exterior. Tampouco o
há no de no 16, do ano-calendário 2007. Somente no livro no 17, ano-calendário
2008, há contas registrando o controle de imposto pago no exterior referentes aos
anos de 2005, 2006 e 2007, conforme se verifica nas fls. 660 a 663 deste processo.
Após a apresentação de quadro no qual sintetiza as informações registradas no
LALUR, prossegue:
Fl. 5888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
7
Como se constata dos dados acima reproduzidos dos LALUR anos-calendário 2006
a 2010, o imposto pago no exterior nos anos de 2006 e 2007, de interesse para a
presente análise, não foram contemporaneamente registrados nos respectivos
livros. A partir do livro no 17, ano-calendário 2008, os créditos são relatados,
porém as folhas do livro no 16 referidas no histórico como sendo de contas de
controle do imposto pago na Venezuela, obviamente, não existem. E ainda,
verifica-se que em 2010, no livro no 19, os valores transferidos referentes a 2006 e
2008 são maiores que os registrados no livro anterior.
Em suma, a única exigência para compensação em períodos subsequentes de
imposto pago no exterior não utilizado no ano de seu pagamento, que é o
controle do montante calculado do imposto a compensar na parte B do LALUR,
não foi atendida (IN SRF no 213/02, art. 14, §§ 15 a 17).
2.3.4. Do valor de imposto compensável
Em se tratando do cálculo do valor a ser controlado no LALUR, apura-se que o
contribuinte não está observando a regra contida na mesma IN SRF no 213, e
ultrapassa os limites compensáveis de imposto pago no exterior. A título de
exemplo, seguem os valores a que o contribuinte teria direito, em atendendo as
normas pertinentes, a partir das informações de lucros no exterior disponibilizadas
em DIPJ:

Posto isso, dado o não cumprimento do § 16, art. 14, da IN SRF no 213/2002, que
disciplina que a utilização de tributo pago no exterior para compensar imposto
devido no Brasil em anos-calendário subsequentes exige o controle do valor
compensável na parte B do LALUR, o direito creditório a título de imposto pago
no exterior, no valor de R$ 12.060.504,81, não pode ser reconhecido.
2.4. Das retenções na fonte
...
Sendo assim, procede-se ao reconhecimento integral do direito creditório
relativo a imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 6.022.959,29.
CONCLUSÃO
Fl. 5889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
8
Recalculando-se o Imposto de Renda sobre o Lucro Real apresentado na Ficha 12A,
da DIPJ Exercício 2011, obtém-se saldo de imposto de renda a pagar, como se
demonstra abaixo:

Diante de todo o exposto, com base no art. 832 do Decreto no 3000, de
26/03/1999 – Regulamento do Imposto de Renda, e no artigo 14, §§ 15, 16 e 17,
da IN SRF no 213, de 07/10/2002, conclui-se:
1.pelo indeferimento do Pedido de Restituição no 16530.95485.301012.1.2.02-
9300;
2.pela consequente não homologação das compensações declaradas por meio da
Declaração de Compensação no 25436.73459.311012.1.3.02-9439.
A Contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou sua manifestação de
inconformidade, fls. 01228/01285, onde alegou, em síntese, segundo a decisão recorrida:

Em relação à retificação da DIPJ/2011, inicialmente esclarece a razão
para apresentação da declaração retificadora, pelas razões expostas;

Rebate a afirmativa da autoridade fiscal de que, na data de transmissão
da DIPJ/2011 retificadora, estivesse em curso procedimento de
fiscalização relacionado à apuração do IRPJ no ano-calendário 2010:

Contesta a vedação de utilização de imposto pago no exterior para
quitação de estimativas apuradas em setembro e outubro de 2010;

Para tanto, defende pelas razões expostas que as estimativas têm a
natureza de tributo devido;

Em novo tópico, afirma que nos autos há prova suficiente de pagamento
do imposto de renda no exterior nos anos de 2006 e 2007;

Aduz que a escrituração na parte B do LALUR é mera formalidade;
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, por sua procedência
parcial, nos seguintes termos:
a) Acatar a retificação da DIPJ/2011, apresentada em 30/10/2012;
Fl. 5890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
9
b) Aceitar a documentação comprobatória apresentada pelo contribuinte,
confirmando ter efetuado pagamentos de imposto de renda no exterior, especificamente na
Venezuela;
c) Rejeitar, para os débitos de estimativa de IRPJ apurados em setembro e outubro
de 2010, a possibilidade de dedução de imposto de renda pago no exterior em anos anteriores;
d) Reconhecer direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ apurado pela
interessada no exercício 2011, no valor de R$ 6.022.929,29, e sua utilização para homologação das
compensações declaradas nos PER/DCOMP objeto desse processo até o limite do crédito
reconhecido;
e) Manter a cobrança dos débitos indevidamente compensados remanescentes
após a compensação realizada com o crédito reconhecido; e
f) Manter o indeferimento do pedido de restituição, tendo em vista que o crédito
reconhecido é insuficiente, sequer, para extinção da totalidade dos débitos compensados.
Para controle na parte B do LALUR, o contribuinte deve ajustar os valores de
imposto de renda pago no exterior, na Venezuela, nos anos de 2006 a 2010, nos termos do
presente Acórdão:

Cientificada da decisão em 12/12/2019, fls. 05797, a recorrente apresentou seu
recurso, em 08/01/2020, fls. 05799/05826.
A Recorrente apresenta os seguintes argumentos:
 Aduz que é possível a quitação de estimativas com crédito de imposto de
renda pago por controlada no exterior em anos anteriores;
 Afirma que é equivocado o entendimento da decisão recorrida de que o
limite para aproveitamento do imposto pago no exterior, na hipótese de não
ser possível o integral aproveitamento do crédito no próprio ano-base, deve
ser calculado aplicando-se a alíquota de 25%;
 Alega que a DRJ pretende estabelecer – nesse limite - uma distinção que não
consta e nem decorre da legislação por ela invocada e implica evidente
Fl. 5891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
10
violação ao princípio da isonomia e quebra da neutralidade que ela própria
afirma que deve ser observada.
 Salienta que a DRJ trata das três hipóteses de aproveitamento do imposto
pago no exterior equivocadamente, pois esse entendimento permite que, na
hipótese em que o lucro real positivo é superior ao valor dos rendimentos
do exterior, o limite de compensação seja calculado sobre a diferença “do
imposto sobre a renda e CSLL devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros auferidos no exterior”, ou seja, o limite é calculado
considerando a alíquota de 34%.
 Já nas outras hipóteses, de prejuízo fiscal e lucro real positivo inferior ao
valor dos rendimentos no exterior segundo a DRJ, o limite de compensação
segundo a DRJ deve ser calculado aplicando-se a alíquota de 25%.
 Alega que tal tratamento fere o princípio da isonomia.
 Argui que a legislação autoriza a compensação do saldo do imposto de renda
pago no exterior, que exceder o valor compensável com o imposto de renda
devido no Brasil, também com a CSLL devida em virtude da adição dos lucros
oriundos do exterior, limitada ao valor acrescido em decorrência de tal
adição, não procede o cálculo do limite passível de compensação aplicando-
se a alíquota de 25% no cálculo do referido limite, quando o correto é
aplicar a alíquota de 34%, devendo a r. decisão também ser reformada neste
ponto.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator

ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.

PRELIMINAR:
Quanto às preliminares, há questão a ser verificada.
Fl. 5892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
11
Na análise do processo verifica-se que há questão a ser verificada.
Assim consta do Despacho Decisório, que indeferiu o PER e não homologou as
DCOMP, fls. 01217:
Não obstante a insuficiência e inutilidade dos documentos apresentados, optou-
se por não intimar o contribuinte para correção das falhas, em face da
constatação de irregularidades na escrituração dos LALUR apresentados. De sua
análise verifica-se que no LALUR no 15, às fls. 353 a 452, referente ao ano-
calendário 2006, não há qualquer registro de imposto de renda pago no exterior.
Tampouco o há no de no 16, do ano-calendário 2007. Somente no livro no 17, ano-
calendário 2008, há contas registrando o controle de imposto pago no exterior
referentes aos anos de 2005, 2006 e 2007, conforme se verifica nas fls. 660 a 663
deste processo. Para melhor exemplificar as discrepâncias encontradas nos livros,
transcreve-se abaixo os dados nele obtidos:
...
Como se constata dos dados acima reproduzidos dos LALUR anos-calendário 2006
a 2010, o imposto pago no exterior nos anos de 2006 e 2007, de interesse para a
presente análise, não foram contemporaneamente registrados nos respectivos
livros. A partir do livro no 17, ano-calendário 2008, os créditos são relatados,
porém as folhas do livro no 16 referidas no histórico como sendo de contas de
controle do imposto pago na Venezuela, obviamente, não existem. E ainda,
verifica-se que em 2010, no livro no 19, os valores transferidos referentes a 2006 e
2008 são maiores que os registrados no livro anterior.
Em suma, a única exigência para compensação em períodos subsequentes de
imposto pago no exterior não utilizado no ano de seu pagamento, que é o
controle do montante calculado do imposto a compensar na parte B do LALUR,
não foi atendida (IN SRF no 213/02, art. 14, §§ 15 a 17).

Verifica-se que o Despacho chegou à conclusão devido a ausência de controle do
montante calculado do imposto a compensar na parte B do LALUR.
Já na decisão recorrida consta, fls. 05780:
De forma similar, entendo que a ausência de controle, na parte B do LALUR, do
imposto de renda pago no exterior a ser utilizado em períodos posteriores pode
ser suprida se o contribuinte apresentar documentação robusta que, observando
as condições impostas pela lei, comprove a realização dos pagamentos, permita
calcular o limite compensável e acompanhar o seu aproveitamento.
No caso específico, a autoridade fiscal reconhece haver “irregularidades na
escrituração dos LALUR apresentados. [....] o imposto pago no exterior nos anos de
2006
e
2007,
de interesse para a presente análise, não foram
contemporaneamente registrados nos respectivos livros. A partir do livro no 17,
Fl. 5893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
12
ano-calendário 2008, os créditos são relatados, porém as folhas do livro no 16
referidas no histórico como sendo de contas de controle do imposto pago na
Venezuela, obviamente, não existem. E ainda, verifica-se que em 2010, no livro no
19, os valores transferidos referentes a 2006 e 2008 são maiores que os
registrados no livro anterior”.
A autoridade fiscal não questiona, portanto, o cumprimento da obrigação de
escrituração e controle dos valores no LALUR, mas a sua consistência e coerência.

No meu entendimento, considerando não só a documentação anexada a esse
processo, mas também a que consta dos demais processos que guardam estreita
relação com o aproveitamento do mesmo crédito, entendo que o conjunto
probatório apresentado atende às condições impostas pela lei e é suficiente
para permitir a análise da apuração e aproveitamento do imposto de renda
pago no exterior nos anos de 2006 a 2010, ultrapassando e corrigindo os
possíveis erros de escrituração no LALUR.

Na leitura da decisão poder-se-ia chegar à conclusão de que o óbice para o
aproveitamento dos valores supostamente pagos no exterior foi suprido e que o pleito da
Contribuinte deveria ser atendido.
Mas não foi isso que ocorreu.
A decisão – por seu exclusivo entendimento – afirma que mesmo com as
inconsistências do LALUR poderia continuar avançando na análise do pleito, mas, nesse avanço,
concluiu pela procedência parcial da manifestação.
Assim, não há qualquer nulidade que prejudicou qualquer direito da Contribuinte,
muito pelo contrário. A decisão ultrapassou óbice do despacho e concedeu, parcialmente, razão à
Impugnante.
Houve simples progressão de análise que em nada prejudicou à Recorrente.
Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO:
A primeira alegação da Recorrente refere-se a suposta possibilidade de se quitar
estimativas com crédito de imposto de renda pago por controlada no exterior em anos anteriores.
Para tanto, a Recorrente utiliza argumentos que as estimativas se configuram como
imposto devido.
Não há razão no argumento da Recorrente.
Cabe verificar as definições dadas pela legislação.
Fl. 5894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
13
Lei 9.430/1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
,,,
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
...
IV - Do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Fica claro que nesse regime a apuração do lucro é anual.
O recolhimento mensal sobre base estimada, ainda que obrigatório para o
contribuinte que opta por esse regime de tributação, é mera antecipação do imposto devido no
encerramento do período de apuração, tanto que deste pode ser deduzido.
As estimativas não são imposto devido, pois sujeitam-se à apuração anual para que
se configure o realmente devido pelas contribuintes.
Correta análise foi feita pela decisão recorrida:
É fácil compreender a razão pela qual a Lei determina tal vedação: como já
exposto anteriormente neste voto, a permissão para dedução do imposto de
renda pago no exterior deve servir, no máximo, para neutralizar o aumento do
imposto devido no Brasil em decorrência do cômputo dos rendimentos auferidos
no exterior na base de cálculo do tributo brasileiro, de forma a afastar a
tributação em duplicidade. Tal dedução não pode, de forma alguma, se prestar a
ser objeto de restituição a ser promovida pelo Estado brasileiro de imposto pago a
nação estrangeira.
Para melhor ilustrar a correção de tal vedação tomemos, por exemplo hipotético,
um cenário em que os débitos de estimativa apurados pelo contribuinte entre
janeiro e novembro fossem integralmente honrados por intermédio de deduções
originadas de imposto de renda pago no exterior. E que, no encerramento do
período, em 31/12, o contribuinte apurasse, como resultado do exercício, prejuízo
fiscal. Nesse contexto, o somatório das estimativas apuradas durante o período se
Fl. 5895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
14
converteria em imposto de renda a pagar com valor negativo, ou seja, crédito
passível de restituição. O que ao final representaria, exatamente, aquilo que já se
afirmou ser hipótese francamente afastada pela legislação: a restituição, pelo
Estado brasileiro, de imposto pago a nação estrangeira.
Há decisões no CARF nesse sentido.

Acórdão 1401-004.116, de 21/01/2020:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
...
UTILIZAÇÃO DE IR PAGO NO EXTERIOR EM PERÍODOS ANTERIORES PARA
COMPENSAR COM ESTIMATIVAS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
O IR pago no exterior não é passível de restituição no Brasil. Ele apenas pode ser
utilizado na apuração de IRPJ ou CSLL a pagar, quando houver a adição de lucros
de coligadas/controladas no exterior, dentro do limite da participação e do lucro
reconhecido, sem compor saldo negativo.
Uma vez que o IR pago no exterior não é passível de restituição ou ressarcimento
no Brasil, não pode ser utilizado para a compensação com eventuais débitos de
estimativas de IRPJ ou CSLL nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.

A dedução do imposto pago no exterior no pagamento de estimativa só é
admissível para a apuração da estimativa de dezembro que é coincidente com o período de
apuração do ajuste de final de período, realizado no dia 31 de dezembro, em conformidade com o
que dispõe o art. 25 da Lei n° 9.249/951, no mesmo período em que os lucros são computados.
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.

Assim, não há razão no argumento da Recorrente.
Prosseguindo, a Recorrente se insurge quanto ao limite compensável do imposto
pago no exterior, na definição da decisão recorrida.

1 Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
Fl. 5896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
15
A Recorrente alega que a DRJ entendeu de forma equivocada que o limite para
aproveitamento do imposto pago no exterior - na hipótese de não ser possível o integral
aproveitamento do crédito no próprio ano-base -deve ser calculado aplicando-se a alíquota de
25%.
Para a Recorrente, essa alíquota deveria ser de 34%.
Equivocado o entendimento.

A partir da leitura minuciosa dos dispositivos da IN SRF no 213, de 2002, com a
explicitação trazida na IN RFB no 1.520, de 2014, pode-se identificar, em cada período de apuração
para o qual houve confirmação de imposto de renda pago no exterior, o cenário em que se
enquadra, realizando os cálculos correspondentes, associando-os aos dispositivos da IN RFB no
1.520, de 2014.
A partir desse momento a Fiscalização faz extenso cálculo, em que demonstra,
inclusive, a consideração da CSLL (34%).
Portanto, a utilização do limite de 34% ocorre quando é possível, segundo as
determinações legais, por exemplo:
2) DIPJ 2008, ano-calendário 2007
No ano-calendário 2007, o contribuinte informou ter utilizado imposto de renda
pago no exterior para extinção dos débitos de estimativa de IRPJ e CSLL apurados
em outubro e de IRPJ apurado em novembro, além de dedução na apuração do
resultado anual tanto do IRPJ quanto da CSLL (fls. 2705/2720).
Quanto à dedução do imposto de renda pago no exterior para extinção dos
débitos de estimativa, tal procedimento não encontra amparo na legislação, como
já exposto neste voto.
No entanto, uma vez que o contribuinte apurou IRPJ e CSLL devidos no
encerramento do período, poderia se valer da dedução do imposto de renda pago
no exterior para quitar parte do imposto devido. Em outras palavras, é possível
considerar que o montante do crédito que o contribuinte informou como utilizado
para extinção de débitos de estimativa pode ser apropriado como dedução do
IRPJ e da CSLL devidos no encerramento do ano calendário, respeitados os limites
estabelecidos pela legislação.
É sob essa ótica que serão avaliadas as deduções no ano-calendário 2007 de
imposto de renda pago no exterior.
Segundo consta na DIPJ/2008:
Fl. 5897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
16

Lucros auferidos no exterior, incluídos na apuração do lucro real 23.807.197,52
Lucro real com inclusão dos lucros auferidos no exterior, antes da compensação
de prejuízos 406.366.789,73  Cenário: Lucro real positivo superior ao valor dos lucros aufe
 Art. 30, §

De acordo com a documentação apresentada pela interessada, no período houve
recolhimentos de imposto de renda na Venezuela que somam R$ 9.363.865,59
(fls. 2334/2348).  Art. 30, § 9
o, inciso II: valor do imposto de renda e CSLL antes da inclusão dos
lucros auferidos no exterior

 Art. 30, § 9o, inciso II: valor do imposto de renda e CSLL após a inclusão dos
lucros auferidos no exterior

 Art. 30, § 10: limite para compensaç
ão do imposto pago no exterior
Fl. 5898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
17

Na DIPJ/2008, nas fichas de apuração do IRPJ e da CSLL devidos, constam as
seguintes deduções de IR exterior:

Praticamente todo o imposto de renda pago no exterior compensável apurado no
período foi deduzido dentro dos limites estabelecidos pela legislação na
consolidação da apuração anual, não restando, referente ao ano-calendário 2007,
saldo a ser controlado na parte B do LALUR.
Resta avaliar, entretanto, o crédito indevidamente utilizado para quitação dos
débitos de estimativa apurados em outubro (IRPJ e CSLL) e novembro (IRPJ), como
já dito anteriormente neste voto, sob a ótica de dedução no encerramento do
período, considerando o pequeno saldo remanescente compensável de imposto
de renda apurado em 2007.
Dessa forma, as fichas 12A e 17 da DIPJ/2008 deveriam ter sido assim preenchidas
(sem alteração no valor dos tributos apurados, mas tão somente na indicação das
deduções):
Fl. 5899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
18

Concluindo, para a análise do crédito objeto desse acórdão, os fatos relevantes
em relação ao ano-calendário 2007 são:
a) Verificar que, na consolidação da apuração anual, o imposto de renda pago no
exterior compensável apurado no período foi integralmente deduzido, não
restando, referente ao ano-calendário 2007, saldo a ser controlado na parte B do
LALUR; e
b) Confirmar que o crédito oriundo de pagamentos de imposto de renda no
exterior apurado no ano de 2006 não foi consumido nas deduções informadas
para o ano de 2007

Ressalte-se, novamente, a legislação (MP 2.158-35):
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal
de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei
no 9.430, de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o
valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos
lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa adição.
Fl. 5900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
19
Assim, pela decisão recorrida ter realizado análise minuciosa quanto à questão,
segundo a legislação, não há como alterá-la, motivo de se negar razão no argumento da
Recorrente.

CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, rejeita-se a preliminar suscitada e nega-se provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
Conforme esclarecido no voto do Conselheiro Relator, parte do saldo negativo de
IRPJ em discussão no presente processo se refere às estimativas do mês de setembro e outubro de
2010, que a Recorrente pretendia extinguir por meio de dedução de saldo de imposto pago no
exterior em anos-calendários anteriores.
A referida extinção não foi reconhecida pela autoridade administrativa, e tal decisão
foi referendada pelo Relator, na medida em que:
A dedução do imposto pago no exterior no pagamento de estimativa só é
admissível para a apuração da estimativa de dezembro que é coincidente com o período de
apuração do ajuste de final de período, realizado no dia 31 de dezembro, em conformidade com o
que dispõe o art. 25 da Lei n° 9.249/95, no mesmo período em que os lucros são computados.
Apesar de acompanhar o voto do Relator, considero necessário esclarecer a minha
posição, em especial por adotar entendimento diverso daquele que norteou o voto por mim
proferido no Acórdão no 1302-006.402, de 14 de março de 2023.
Naquele julgamento, que não tratava de compensação de saldo negativo, mas de
lançamento de ofício, admiti que a dedução do saldo do imposto pago no exterior se realizasse em
qualquer mês do ano-calendário, quanto a apuração das estimativas fosse efetuada com base em
balanço ou balancete de redução.
Tal posição, contudo, derivou da premissa equivocada de que não haveria a
possibilidade de que as estimativas viessem a compor saldo negativo ao final do ano-calendário, o
que, em realidade, é possível.
Fl. 5901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.240 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.723561/2016-61
20
Deste modo, revelou-se inadequada a posição ali adequada, uma vez que, ainda
que com a apuração das estimativas com base em balanço/balancete de suspensão/redução,
trata-se de apuração precária do valor devido sobre o Lucro Real a ser apurado ao final do ano-
calendário, de modo que pode ser revertida em saldo negativo a ser restituído/compensado pela
contribuinte, nos termos do art. 166 e 170 do CTN, e do art. 74 da mesma Lei no 9.430, de 1996.
Admitir-se a dedução em tais circunstâncias poderia conduzir ao reconhecimento,
ao final dos anos-calendários, de saldos negativos de IRPJ e CSLL compostos a partir de imposto de
renda pago no exterior, em verdadeira distorção das regras que nortearam a legislação atinente à
Tributação em Bases Universais (TBU).
O entendimento mais adequado, portanto, é o de se admitir a dedução, apenas
quando as estimativas são determinadas com base em balanço ou balancete de redução, e em
relação ao mês de dezembro, uma vez que a apuração corresponde àquela relativa a todo o ano-
calendário, inclusive com o cômputo dos reflexos de lucros e demais rendimentos auferidos no
exterior por investidas.
Por tal razão, acompanhei o voto do Relator, para negar provimento ao Recurso
Voluntário, quanto a tal matéria.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 5902
DF CARF MF
Original